Tribunal: TJES
Processo: 5038321-75.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038321-75.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA BARCELOS RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5038321-75.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANDREIA BARCELOS RIBEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais,
defiro a gratuidade da justiça
a parte Autora, ora Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela Autora em face da r. sentença de ID 16914622, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no
piso nacional salarial nos meses de abril, junho, setembro e outubro de 2021 e nos meses de janeiro a abril de 2023
, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda,
CONDENOU
o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

Em síntese, a parte autora, que ocupa o cargo efetivo de Professora A - Séries Iniciais com jornada de 25 horas semanais, assevera que a municipalidade vem descumprindo a Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional. Alega que o Município não obedece ao piso como parâmetro de vencimento básico inicial da carreira, o que afeta toda a tabela de remuneração. Requer a condenação do ente público à realização do enquadramento salarial proporcional à sua carga horária nos anos de 2021 a 2024, além do pagamento das respectivas diferenças salariais retidas, com os acréscimos legais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, efetuando um cotejo direto entre o piso nacional (proporcional às 25h) e o valor total auferido pela autora a título de "vencimento efetivo". Assim, concluiu que a autora faria jus ao pagamento de diferenças salariais
apenas e tão somente naqueles meses específicos em que o valor pago ficou inferior ao valor nominal do piso (abril, junho, setembro e outubro de 2021 e janeiro a abril de 2023),
determinando, outrossim, o reajuste para o futuro.

Inconformada, a autora interpôs o Recurso Inominado de ID 16914623, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado. Em sua insurgência recursal,
ataca especificamente o método de equiparação utilizado pela sentença.
Sustenta que o piso nacional deve ser o valor fixado para o nível inicial da carreira (nível médio, modalidade normal) e não cotejado diretamente com a sua remuneração atual, uma vez que a servidora já se encontra em posição avançada no plano de cargos e salários (Nível V, referência 5 - Pós-Graduação). Alega que, como o Município mantém a base da carreira em patamar inferior ao piso nacional, toda a tabela estruturada de forma escalonada resta viciada.
Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o direito à incidência do piso no nível inicial e os consequentes reflexos verticais e horizontais em seu vencimento, com o pagamento total das diferenças apuradas no período.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que
as razões suscitadas pela parte Autora merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada, em parte,
nos seguintes termos:

Ab initio
, o cerne da presente controvérsia cinge-se em verificar a exata metodologia de aplicação do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008.

Dispõe a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º:

Art. 2º [...] § 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica,

para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 4.167/DF, assentou definitivamente que o piso salarial deve corresponder ao
vencimento básico inicial
da carreira, e não à remuneração global (vencimento somado a vantagens e adicionais).

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, submetendo a matéria à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911 - REsp 1.426.210/RS), pacificou que a Lei Federal não impõe o reflexo automático e em cadeia do piso nacional sobre toda a carreira e gratificações,
exceto se tal incidência estiver expressamente prevista na legislação do ente federativo local
.

Neste ponto exato reside o equívoco da sentença objurgada e a razão que assiste à recorrente.

Na municipalidade de Vila Velha, há legislação local estabelecendo um plano de carreira com tabela de vencimentos estruturada de forma escalonada (progressões por titulação e tempo de serviço), ancorando os demais níveis à base remuneratória.

A Lei Municipal nº 6.773/2022 de Vila Velha, em seu art. 27, expressamente preconiza:

Art. 27 Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, não inferior a um salário mínimo nacional, sendo vedada sua vinculação ou equiparação para qualquer fim, nos termos da Constituição Federal. § 1º O vencimento base do servidor do Quadro do Magistério Público Municipal de Vila Velha acompanhará a Política Nacional de Remuneração do Magistério
.

Consoante se extrai das provas colacionadas e da legislação municipal (Anexos da Lei nº 6.616/2022 e 6.773/2022), a tabela remuneratória garante diferenças proporcionais entre os níveis.

Ocorre que, a sentença originária, ao confrontar diretamente o piso com o estipêndio pago à professora que se encontra no "Nível V - referência 5", adotou premissa indevida, haja vista que o piso nacional não consubstancia teto limitador para docentes com especializações, mas o valor irredutível de ingresso no cargo (nível inicial da tabela).

Nesse cenário, considerar adimplida a obrigação municipal apenas porque uma servidora pós-graduada alcançou o patamar do piso seria promover flagrante achatamento da estrutura remuneratória da carreira e violar os preceitos locais que asseguram o escalonamento, tornando o plano de progressões letra morta.

Insta salientar que, nos termos das fichas financeiras acostadas, o Município mantinha o Nível II (ingresso) em valor muito inferior ao piso nacional.

Sendo assim, imperiosa é a reforma do julgado para que o Nível Inicial da Tabela do Magistério de Vila Velha (proporcional à jornada de 25h) seja igualado ao Piso Nacional, aplicando-se sobre tal montante corrigido os coeficientes de progressão horizontal e vertical a que faz jus a autora (Nível V - referência 5).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença de origem exclusivamente para:

i) DETERMINAR
que o Município de Vila Velha efetue o recálculo do vencimento da parte autora, promovendo a adequação do nível inicial da tabela de vencimentos do Magistério (proporcional à jornada de 25 horas semanais) ao Piso Salarial Nacional, irradiando-se os reflexos escalonados e percentuais garantidos na legislação municipal sobre a classe, nível e referência ocupados pela servidora (Nível V, ref. 5), a partir de 2021;

ii) CONDENAR
o requerido ao pagamento das respectivas diferenças salariais pretéritas apuradas entre o que foi pago e o montante devido com a nova base de cálculo (parcelas vencidas e vincendas, respeitado o lapso prescricional quinquenal), refletindo no pagamento de férias, terço constitucional e 13º salário. Os valores devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados, e acrescidos de juros de mora a contar da citação, de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Sem condenação em custas recursais e honorários advocatícios, ante o êxito do recurso (art. 55,
in fine
, da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)